Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR CULPABILIDADE. SEM FUNDAMENTO. PENA-BASE. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu, em concurso de agentes e com rompimento de obstáculo, subtraiu os objetos descritos na denúncia, a condenação pelo crime de furto qualificado consumado é medida que se impõe.
2. A elevação da pena-base deve ser fundamentada. Elementos inerentes ao tipo penal não servem para negativar o vetor culpabilidade.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. Se a confissão, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, como previsto na redação da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deverá ser integralmente compensada com a reincidência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.